Tribunal: TJPA
Processo: 0010128-43.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010128-43.2016.8.14.0070

APELANTE: SERGIO MENDES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DA FALSIDADE DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
.
ART. 304 DO CP
.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA
.
CRIME IMPOSSÍVEL
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
MATERIALIDADE
.
AUTORIA
.
TESTEMUNHO POLICIAL
.
FÉ PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO.
”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sérgio Mendes Moreira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, em regime aberto.

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão reside na possibilidade de absolvição do apelante, diante da alegação de insuficiência de provas de sua participação no crime de uso de documento falso e da tese de ocorrência de crime impossível, sob o argumento de que a falsificação do documento apresentado era grosseira. A defesa sustenta desconhecimento da falsidade e boa-fé, argumentando que a falsificação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) era tão evidente que tornava o meio absolutamente ineficaz para lesar a fé pública.

III. Razões de decidir

A decisão adotou a tese de que a
materialidade e a autoria delitiva do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) restaram suficientemente comprovadas
nos autos. Foram considerados como elementos de prova o Auto de Apresentação e Apreensão do documento utilizado, a consulta ao DETRAN que indicou divergência das informações do veículo com o documento, o laudo pericial que confirmou a falsificação do documento, e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão em flagrante, os quais foram considerados credíveis e harmônicos com o conjunto probatório.

Quanto à alegação de
crime impossível por falsificação grosseira
, a tese foi rejeitada, pois embora o laudo pericial tenha apontado a falsificação como grosseira sob o ponto de vista técnico, as circunstâncias da abordagem policial, onde os agentes desconfiaram da autenticidade do documento e necessitaram de verificação mais detalhada e perícia para confirmar a falsidade, demonstram que o documento possuía
potencialidade lesiva à fé pública
.

A falsificação grosseira, para configurar crime impossível, deve ser perceptível à primeira vista, o que não se verificou no caso. A necessidade de consulta a sistemas de dados e exame pericial para constatar a falsidade afasta a alegação de ineficácia absoluta do meio.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Art. 304 do Código Penal; Art. 17 do Código Penal.

Julgados relevantes:
TJ-DF 20090111140298 DF 0099735-22 .2009.8.07.0001; TJ-RS - APL: 70035955301 RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __________ e __________,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0010128-43.2016.8.14.0070

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SÉRGIO MENDES MOREIRA

ADVOGADA: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA, OAB/PA 8.020

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SÉRGIO MENDES MOREIRA
em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, na qual foi condenado pelo
crime de uso de documento falso
(art. 304 do CP), do Código Penal à pena definitiva e final de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa,
a ser cumprida em regime aberto.

Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público em face de
Sérgio Mendes Moreira, flagrado conduzindo um veículo com documento falsificado e sinal identificador adulterado.

A denúncia foi recebida na data de 25 de maio de 2017.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na data de 27 de junho de 2022 condenando o acusado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(29/5/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou existência de crime impossível.

Em sede de
contrarrazões
(23/1/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu total desprovimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se pronunciou (27/2/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, negado provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

II – Do mérito recursal

DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E/OU CRIME IMPOSSÍVEL

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime, além da tese de por ter sido uma falsificação grosseira, o crime é impossível.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de uso de documento falso (art. 304 do CPB) restaram, a meu ver, suficientemente comprovadas nos autos, não havendo margem para a alegação de insuficiência probatória. Consta dos autos:

·

O Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (Id nº 13037519, pág.16)
atesta a apreensão do documento utilizado pelo apelante;

·

A consulta de veículo na base de dados do DETRAN (id nº 13037519, pág.23)
indicou a divergência das informações do veículo conduzido com o documento apresentado;

·

O laudo pericial (id nº 13037521, pág.60)
, embora mencionado pela defesa quanto à falsificação grosseira para fins do crime impossível, confirma a
materialidade da falsificação
do documento;

·

Os
depoimentos dos policiais militares
que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do apelante merecem credibilidade, especialmente quando harmônicos com o conjunto probatório e desprovidos de interesse pessoal. Conforme destacado, os policiais desconfiaram da autenticidade do documento apresentado, o que motivou a condução do apelante à Delegacia de Polícia e as posteriores constatações da falsidade.

A defesa alega, em suma, desconhecimento da falsidade e boa-fé. Contudo, as circunstâncias da apreensão, a divergência das informações veiculares e a constatação da falsificação do documento, ainda que considerada grosseira para outros fins, demonstram que o apelante fez uso de um documento que não correspondia à realidade do veículo que conduzia.

É importante ressaltar que a tese de falsificação grosseira foi levantada pela defesa como argumento para o reconhecimento de crime impossível em relação ao art. 304 do CPB, e não propriamente como ausência de comprovação da falsidade do documento em si. A existência da falsificação foi atestada pelo laudo pericial.

A oitiva das testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possam convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Sobre o depoimento de policiais, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. NEGATIVA DE USO DO MENCIONADO DOCUMENTO. SOLICITAÇÃO POR AGENTES DE POLÍCIA. INVIABILIDADE DE PLEITO ABSOLUTÓRIO. 1 . Não há que falar em absolvição do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal quando o conjunto probatório coligido aos autos demonstra, de forma uníssona e inequívoca, a apreensão de documento falsificado em poder da ré, em especial os testemunhos dos policiais aos quais ele foi apresentado. 2. Os depoimentos de policiais se revestem de valor probatório idêntico às demais provas coligidas ao feito, não havendo razão para quaisquer questionamentos acerca de sua idoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. 3 . Não descaracteriza o delito de uso de documento falso o fato de a agente apresentar Carteira de Identidade comprovadamente falsa por exigência de Autoridade Policial. 4. Recurso desprovido.”

(TJ-DF 20090111140298 DF 0099735-22 .2009.8.07.0001, Relator.: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/02/2011. Pág.: 172)

“APELAÇÃO. ARTS. 304 E 307 DO CP. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. \nO valor do testemunho de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Recurso da defesa improvido e do Ministério Público, parcialmente provido.”

(TJ-RS - APL: 70035955301 RS, Relator.: Gaspar Marques Batista, Data de Julgamento: 26/08/2010, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2010)

Por outro lado, a defesa suscitou
a tese de
crime impossível
em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), argumentando que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) por ele portado no momento da prisão tratava-se de
falsificação grosseira
, conforme o Laudo Pericial do Centro de Perícias Renato Chaves (ID n° 67713506). Arguiu que, sendo a falsificação evidente, o meio utilizado seria absolutamente ineficaz para lesar a fé pública, configurando o crime impossível previsto no art. 17 do Código Penal.

Porém, a tese de crime impossível não merece acolhimento no presente caso.

O art. 17 do Código Penal dispõe que "Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime". Para o reconhecimento do crime impossível por ineficácia absoluta do meio, é necessário que a falsificação seja tão patente que não tenha a mínima capacidade de iludir, configurando uma impossibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a fé pública.

No presente caso, embora o laudo pericial tenha concluído que a peça "não apresenta nenhuma característica de originalidade, sendo uma falsificação grosseira", tal constatação, por si só, não implica necessariamente na configuração do crime impossível. É crucial analisar se a falsificação, mesmo sendo considerada grosseira pelo perito, possuía alguma capacidade de ludibriar o homem médio em uma situação cotidiana.

Conforme já destacado, os policiais militares que efetuaram a abordagem do apelante
desconfiaram da autenticidade do documento
, o que demonstra que a falsidade não era de percepção imediata e inequívoca. Apenas após
verificação mais detalhada
, como a consulta à base de dados do DETRAN, e posteriormente a realização da perícia técnica, é que a falsidade foi confirmada em sua integralidade.

Essa dinâmica sugere que, apesar de não apresentar características de originalidade sob uma análise pericial aprofundada, o documento possuía uma
aparência suficiente para gerar dúvida e a necessidade de averiguações adicionais
por parte dos agentes da lei. Se a falsificação fosse de tal modo grosseira a ponto de ser percebida "ictu oculi" por qualquer pessoa, a desconfiança dos policiais provavelmente seria instantânea e inequívoca, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, a jurisprudência pátria orienta que para a configuração do crime impossível pela falsificação grosseira, esta deve ser
perceptível à primeira vista, cuja falta de qualidade se evidencia sem maiores esforços
, o que não se verificou no presente caso. O fato de ter havido a necessidade de consulta a sistemas de dados e de exame pericial para constatar a falsidade afasta a alegação de ineficácia absoluta do meio.

Junte-se a isso, o fato de a desconfiança dos policiais e a confirmação posterior da falsidade mediante consulta ao DETRAN indicam que não se tratava de um erro grosseiro.

Portanto, ainda que o laudo pericial aponte para uma falsificação grosseira sob o ponto de vista técnico, as circunstâncias da abordagem policial e a necessidade de verificações para a confirmação da falsidade revelam que o documento possuía, sim, uma
potencialidade lesiva à fé pública
, suficiente para afastar a tese de crime impossível.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025